Tribunal: TCU
Processo: 007.768/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria emitidos pelo Ministério da Saúde e enviados ao TCU pela Controladoria-Geral da União para análise e julgamento, com fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria dos interessados acima indicados, emitidos pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 1o, inciso V, e art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 considerar legais e ordenar o registro dos atos de aposentadoria de Dalcineide Castor Bousquet, Ivonete Vieira Freire da Silva, Jose Eduardo de Azevedo e Ruth Meia Nunes dos Santos; 9.2 sobrestar, com fulcro no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, a apreciação dos atos de aposentadoria de Carlos Antonio de Castilho, Carlos Jose de Menezes Santos, Marcos Aurelio da Silva, Mirian Fernandes Araujo, Salvio Soares de Morais Filho e Zilei Antonio Castilho da Silva, até o trânsito em julgado do ato decisório que ponha termo à Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.554/DF, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso; 9.3. determinar que a Sefip promova o acompanhamento sobre o deslinde da ADIN 5.554/DF; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Saúde, com a informação de que o inteiro teor da deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.